Tribunal: TJDFT
Processo: 0737626-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DO LOCAL DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA “DE OFÍCIO”. NÃO VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de declínio da competência “de ofício”, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia/GO.
2. Fatos relevantes. (i) execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata; (ii) o e. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF na demanda originária n.o 0732463-08.2025.8.07.0001, que declinou da competência “em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO”, local de protesto do título executivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o foro do domicílio do comprador (Lei n.o 5.474/68, art. 17).
5. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, §1o).
6. No caso concreto, o foro de Brasília/DF guarda pertinência objetiva com o domicílio da parte agravante/exequente (Asa Norte, Brasília/DF) e com a praça de pagamento indicada no título executivo (Brasília/DF), satisfazendo, portanto, os requisitos do art. 17, Lei n.o 5.474/68 c/c art. 63, §1o, do CPC.
7. O protesto de duplicata em comarca diversa não tem o condão de deslocar a competência, especialmente quando o foro eleito coincide o domicílio da exequente e com o local do pagamento expresso no título executivo.
8. Nesse quadrante, a considerar que não teria ocorrido escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda originária, inviável o declínio “de ofício” de competência de ofício para a Comarca de Goiânia/GO, devendo-se manter a tramitação da ação originária no e. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 5.474/68, art. 17; CPC, art. 63, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2041742, 0726428-35.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe: 16/09/2025; TJDFT, acórdão 1973484, 0741982-44.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe: 26/03/2025.